Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704421-76.2021.8.07.0004 APELANTE: EZEQUIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 70002248, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 21 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.